Tribunal: STF
Processo: HC 58337
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
JÚRI. DESAFORAMENTO. - A RECUSA DO DESAFORAMENTO CRIMINAL POR FALTA
DE CAUSA DETERMINANTE, NÃO IMPLICA COAÇÃO ILEGAL. DESCABIMENTO DE
EXAME E AVALIAÇÃO DE PROVAS DE CIRCUNSTANCIAS EM CONTRARIO AS
INFORMAÇÕES DA JUSTIÇA LOCAL, QUE DEVEM PREVALECER. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.